Tribunal: STF
Processo: RE 1333207
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE CONCENTRADO. ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. INADEQUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 49, V, E 125, § 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. 



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da impossibilidade de controle concentrado de constitucionalidade de ato de efeitos concretos, dada a ausência de normatividade, generalidade ou abstração.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.